Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705009-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Após julgado o recurso em sentido estrito, foi juntado o termo de declaração de testemunha que, anteriormente, constava nos autos sem assinatura (IDs 49404393/8 e 49498944/8). Nada a prover. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para ciência do acórdão. Brasília-DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES